Tribunal: TJES
Processo: 5013064-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013064-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RECORRIDO: ARLETE BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013064-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI.

RECORRIDO
:
ARLETE BATISTA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 26/05/2023 celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, referente ao curso de radiologia, com início em 12/06/2023 e término previsto para 08/09/2024, e mensalidade no valor de R$ 594,53. Aduz que em janeiro de 2024 solicitou o cancelamento do contrato, tendo em vista a falha na prestação do serviço, em razão do descumprimento por parte da ré de algumas cláusulas contratuais. Sustenta que, a ré não efetuou o cancelamento do contrato, em razão da existência de uma multa por quebra contratual e permaneceu efetuando cobranças das mensalidades referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
Declarar a ilegalidade da cobrança de multa rescisória pela Requerida em face da Autora; Rescindir o contrato de prestação de serviço educacional, sem a inclusão de multa; Determinar o cancelamento das mensalidades a partir de fevereiro de 2024; JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a recorrida confessou que ingressou em outro curso técnico em instituição diversa, o que corrobora a conclusão de que a motivação da rescisão foi imotivada e não relacionada a qualquer falha na prestação dos serviços. Aduz que a rescisão se enquadra perfeitamente como uma desistência unilateral e imotivada, sem incidência da multa rescisória acarretaria enriquecimento sem causa da recorrida, que usufruiu dos serviços educacionais sem arcar com as obrigações contratuais. Além disso, após o abandono do curso, a recorrida deixou de realizar os pagamentos das parcelas vencidas, a partir daquela com vencimento em 08/01/2024, acreditando não dever a multa rescisória e deixando o contrato em aberto.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)